Tribunal: TJSP
Processo: 0090658-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida - Pena-base que comporta mitigação - Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da minorante – Réu portador de maus

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida - Pena-base que comporta mitigação - Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da minorante – Réu portador de maus antecedentes – Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento – Detração indevida -Inviabilidade de substituição por penas alternativas – Recurso parcialmente provido.